Tribunal: TJDFT
Processo: 0718671-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. PEÇA PROCESSUAL APÓCRIFA. AUSÊNCIA DO VÍCIO. ASSINATURA DIGITAL. VÍCIO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIOS AFASTADOS. MÉRITO. SEPARAÇÃO ENTRE A PESSOA JURÍDICA E A PESSOA DOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SÓCIO. TESE RECURSAL AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No processo judicial eletrônico utiliza-se a assinatura digital, a qual decorre da utilização de um certificado emitido por empresas ou autoridades credenciadas pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informações – ITI, de forma que tal assinatura é ato necessário para o protocolo de peças processuais no sistema do Processo Judicial Eletrônico.
2. Ainda que se identificasse a existência de vícios de regularidade formal a inquinar determinada peça processual, mormente associados à capacidade postulatória, tais vícios seriam plenamente sanáveis, à luz do princípio da instrumentalidade das formas. Nulidade afastada.
3. Sentença ultra petita é aquela que impõe às partes o dever de pagar valor acima do pedido ou de entregar quantidade de coisas além do pedido (artigo 492 do Código de Processo Civil). Desse modo, demonstrado que o provimento jurisdicional não ultrapassa os limites do pedido na hipótese em que determina a extinção do feito sem resolução do mérito quanto à parte declarada ilegítima (artigo 485, VI, do CPC), a preliminar de nulidade da sentença merece ser rejeitada.
4. A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa natural, havendo distinção entre seus atos e patrimônios. Assim, reconhecida, na execução, a existência de relação jurídica entre empresas, sem desconsideração da personalidade jurídica empresarial, não há liame que vincule o sócio à lide.
5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Ausentes os pressupostos legais, impõe-se a rejeição do pedido de condenação por litigância de má-fé.
6. Apelação cível conhecida, preliminares rejeitadas e, na extensão, não provida.